Tribunal: STM
Processo: 7000892-93.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE INFRINGÊNCIA E DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MAIORIA.
A Embargante figurou no processo como uma das beneficiárias de pensão instituída pelo seu
genitor - servidor falecido do extinto Ministério do Exército -, na condição de filha maior
solteira. A pensão era dividida em 3 cotas-partes iguais entre a Embargante e as suas duas
irmãs.
A Embargante viveu em união estável desde o ano de 2006, a qual foi convertida em
casamento, na forma do art. 8° da Lei nº 9.278/96, estabelecendo-se como termo inicial dos
efeitos da união estável o dia 4/12/2006.
Os benefícios percebidos a contar de agosto de 2012 foram tidos como ilícitos.
O dolo com que agiu a Embargante restou sobejamente comprovado, na medida em que esta,
sem qualquer justificativa plausível, continuou, por anos a fio, preenchendo e assinando
formulários com informações sabidamente inverídicas.
Os Ministros integrantes da corrente minoritária, inclusive, concluíram que a Embargante agiu
com a intenção de ludibriar a Administração Militar, conforme consta na declaração de voto
vencido.
A questão fulcral, apontada pela corrente minoritária, para concluir pela não ocorrência de
delito previsto no art. 251 do CPM, constitui, em suma, a ausência de prejuízo para a
Administração Militar, agregada à circunstância de o delito ter sido praticado contra o
patrimônio de terceiros (as outras beneficiárias da pensão).
Para a caracterização do tipo previsto no art. 251 do CPM, não se exige sujeito passivo
específico, sendo suficiente o advento do "prejuízo alheio", consoante o disposto no caput do
mencionado dispositivo.
Na espécie, inexiste dúvida de que a pensão percebida pela Embargante era administrada pelo
Exército Brasileiro.
O delito praticado afrontou, ainda, a ordem administrativa militar e causou lesão ao
patrimônio disponibilizado ao Exército.
Embargos de infringência rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000892-93.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
05/04/2021 a 08/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado. Os Ministros
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e
CELSO LUIZ NAZARETH conheciam e acolhiam os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, para absolver a Civil SUZANA
DE MELLO JOVIANO GASPAR da prática do delito previsto no art. 251, caput, do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, mantendo a Sentença
absolutória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 29/04/2021 18:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197100d1d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000892-
93.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: SUZANA DE MELLO JOVIANO GASPAR.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE INFRINGÊNCIA E DE NULIDADE.
REJEIÇÃO. MAIORIA.
A Embargante figurou no processo como uma das beneficiárias de
pensão instituída pelo seu genitor - servidor falecido do extinto
Ministério do Exército -, na condição de filha maior solteira. A pensão
era dividida em 3 cotas-partes iguais entre a Embargante e as suas
duas irmãs.
A Embargante viveu em união estável desde o ano de 2006, a qual
foi convertida em casamento, na forma do art. 8° da Lei nº 9.278/96,
estabelecendo-se como termo inicial dos efeitos da união estável o dia
4/12/2006.
Os benefícios percebidos a contar de agosto de 2012 foram tidos como
ilícitos.
O dolo com que agiu a Embargante restou sobejamente
comprovado, na medida em que esta, sem qualquer justificativa
plausível, continuou, por anos a fio, preenchendo e assinando
formulários com informações sabidamente inverídicas.
Os Ministros integrantes da corrente minoritária, inclusive,
concluíram que a Embargante agiu com a intenção de ludibriar a
Administração Militar, conforme consta na declaração de voto vencido.
A questão fulcral, apontada pela corrente minoritária, para concluir
pela não ocorrência de delito previsto no art. 251 do CPM, constitui,
em suma, a ausência de prejuízo para a Administração Militar,
agregada à circunstância de o delito ter sido praticado contra o
patrimônio de terceiros (as outras beneficiárias da pensão).
Para a caracterização do tipo previsto no art. 251 do CPM, não se
exige sujeito passivo específico, sendo suficiente o advento do
"prejuízo alheio", consoante o disposto no caput do mencionado
dispositivo.
Na espécie, inexiste dúvida de que a pensão percebida pela
Embargante era administrada pelo Exército Brasileiro.
O delito praticado afrontou, ainda, a ordem administrativa militar e
causou lesão ao patrimônio disponibilizado ao Exército.
Embargos de infringência rejeitados. Decisão por maioria

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 29/04/2021 18:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197100d1d
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão
hostilizado.
Brasília, 8 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Civil SUZANA DE
MELLO JOVIANO GASPAR, assistida pela Defensoria Pública da União, contra
o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 22/10/2020, lavrado nos autos da
Apelação n° 7000132-47.2020.7.00.0000.
No referido Acórdão, de relatoria do Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
o STM, por maioria, deu provimento ao Apelo do MPM para, reformando a
Sentença recorrida, condenar a Embargante à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incursa no art. 251, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do
CPPM, mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à
exceção da alínea "a", tendo sido designado o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM para presidir a Audiência Admonitória, ex vi do art. 611 do
CPPM. Outrossim, concedeu-se à Embargante o direito de recorrer em
liberdade e fixou-se o regime prisional aberto para a hipótese de vir a cumprir a
pena, conforme o art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum, c/c o art. 110 da Lei nº
7.210/1984 (Lei de Execução Penal).
O Decisum embargado recebeu a seguinte ementa:
"EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ÓRGÃO
MINISTERIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. ESTELIONATO.
PENSÃO ESPECIAL - LEI Nº 3.373/58. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
UNIÃO ESTÁVEL. RECADASTRAMENTO. DECLARAÇÃO.
CONTEÚDO IDEOLOGICAMENTE MENDAZ. BURLA ÀS
EXIGÊNCIAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. PREJUÍZO AO ÓRGÃO
PAGADOR. LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO JURÍDICA
AFETADA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA.
1. O falseamento intencional da verdade, sobretudo no tocante às
exigências para a percepção de Pensão Especial (Lei nº 3.373/1958),
no intuito de burlar os controles oficiais e locupletar-se de vantagem
pecuniária indevida, perfaz o crime de Estelionato (art. 251 do CPM).
Nesse sentido, torna-se marcante a estratégia de omitir/falsear a
condição pessoal da interessada, em declaração apresentada ao Órgão
Pagador, a qual, a rigor, se refletisse a esperada verossimilhança,
caracterizaria óbice à percepção do benefício. Em essência, essa

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 29/04/2021 18:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197100d1d
manobra é reveladora do dolo da agente.
2. O crime de Estelionato, perpetrado contra as instituições públicas,
em suas variadas matizes, afeta a ordem administrativa. Nessa
espécie típica, é impossível dissociar, do rol das consequências, os
infortúnios causados à gestão dos recursos orçamentários.
3. O pagamento de pensão, partilhada em cotas por diversos
beneficiários, é fundada numa relação jurídica individualizada entre
cada pensionista e o Órgão Pagador, ao qual, a esse respeito, também
sopesam as atribuições fiscalizatórias e de controle. Assim, na
contingência de qualquer espécie de astúcia relacionada à percepção
do benefício, mediante lesão criminosa aos cofres públicos, a adoção
das providências, tendentes à apuração e ao saneamento do entrave,
incumbe à Administração Pública, a qual ocupa o polo de vítima
imediata.
4. A alegação de que a conduta seria atípica, porque prejudicaria
somente o interesse das demais pensionistas, não resiste por qualquer
vértice. Os desfalques, relativos aos benefícios de pensão, acometem
os meios militares de investigação e de recuperação das verbas. O
acionamento logístico para combater o delito, às vezes, supera o
próprio valor da vantagem patrimonial experimentada pelo agente.
Por isso, o estelionato previdenciário, no âmbito da Justiça Militar da
União, denota especial gravidade se comparado aos cometidos na
seara da Justiça comum. Ataca os cofres da ultima ratio do Estado.
Ademais, as pensionistas prejudicadas pelo autor do crime, em regra,
têm direito ao imediato recebimento de todos os atrasados que
alimentaram o engodo. Entretanto, em ação de regresso contra a
autora do delito, raramente há o completo ressarcimento do desvio,
recaindo, nas Forças Armadas, o quanto perdido.
5. Provimento do Recurso ministerial. Condenação da agente. Decisão
majoritária.".
O Acórdão hostilizado encontra-se acompanhado da Declaração de Voto da
lavra do Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, que negava provimento ao Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar, mantendo a Sentença
absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Arrazoando os Embargos (Evento nº 1), a DPU sustenta que a Embargante
não agiu com dolo de induzir ou manter a Administração Militar em erro usando
de artifícios ou meios ardis. Explicita os motivos pelos quais considera não ter
restado evidenciado que a Embargante agiu com a consciência específica de
apoderar-se de vantagem ilícita. Diz que a Embargante "sequer tinha
conhecimento de que a pensão era indevida em razão do seu estado civil".
Ressalta que a Administração Militar não experimentou prejuízo, na medida em
que as prejudicadas foram as demais beneficiárias da pensão militar paga
indevidamente à Embargante. Conclui, diante da aventada ausência de certeza
quanto à presença de dolo na espécie, que "o fato apurado não constituiu infração
penal militar". À guisa de fecho, a DPU postula o acolhimento dos presentes
Embargos Infringentes, para fazer prevalecer o entendimento esposado pelos
Ministros integrantes da corrente minoritária, no sentido da manutenção da
Sentença absolutória.
Impugnando os Embargos (Evento nº 9), a Procuradoria-Geral da Justiça

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 29/04/2021 18:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197100d1d
Militar sustenta que esses não merecem ser acolhidos. Salienta que a
Embargante deixou de comunicar a sua situação de união estável ao Órgão
pagador da pensão, tendo, a partir desse ardil, obtido a percepção ilegal de cota-
parte da pensão militar. Assevera que a Administração Pública restou ludibriada,
pois, além de ter suportado o prejuízo de pagar pensão a quem não fazia jus,
"deverá ingressar com ação de cobrança para tentar recuperar o dinheiro que
pagou indevidamente ao agente do crime". Aduz que o referido Órgão também
suportará a cobrança dos atrasados, além das parcelas advindas de mora, em
relação às demais irmãs beneficiárias da pensão. Salienta que o pagamento de
pensão não decorre de relação de direito privado entre a Embargante e as suas
irmãs, mas, sim, de uma relação de direito público envolvendo a União. Ao final,
pugna pelo conhecimento e pela rejeição dos Embargos.
É o Relatório.

VOTO

Os Embargos não merecem prosperar.
Logo de início, verifica-se que os fatos que acarretaram a condenação da
Embargante como incursa no art. 251, caput, do CPM, encontram-se
devidamente comprovados.
Nessa esteira, esclareça-se que, na ocasião em que as condutas foram praticadas,
a Embargante figurava como uma das beneficiárias de pensão instituída pelo
seu genitor - servidor falecido do extinto Ministério do Exército -, na condição de
filha maior solteira. A pensão em comento era dividida em 3 cotas-partes iguais
entre a Embargante e as suas duas irmãs. O pagamento do aludido benefício
constitui ônus a cargo do Exército Brasileiro.
Nesse diapasão, o Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias, Relator do Acórdão
guerreado, evidenciou, acerca das condutas praticadas, o que se segue:
"Da apuração empreendida, vale ressaltar que os formulários adotados
para os fins de recadastramento acerca da aludida pensão, antes de
2012, constavam os seguintes questionamentos para a beneficiária: 1.
'continua no estado civil de solteira'; 2. 'exerce cargo público
permanente em Órgão da Administração direta ou indireta federal,
estadual ou municipal'; e 3. 'depende economicamente do citado ex-
servidor' (instituidor do benefício). No caso em apreço, apenas à
segunda indagação a resposta era negativa; as outras duas perguntas,
a Sra. SUZANA respondia afirmativamente.
Posteriormente, outro quesito foi agregado ao formulário de
'Declaração de filha maior solteira' na situação em exame, a
partir de Ago/2012. Dizia respeito ao questionamento sobre a
beneficiária 'conviver em união estável'. No tocante a essa
pergunta, no formulário firmado pela Sra. SUZANA em
23.8.2012, e nos anos seguintes, a resposta sempre foi
negativa." (Grifos nossos).
Ocorre que a Embargante vivia em união estável desde o ano de 2006. Este fato
veio à tona anos depois, com a apresentação da Certidão de Casamento, contraído
em 7/5/2016, pela própria SUZANA, ao Órgão pagador do benefício. No referido
documento, consta averbação de conversão de união estável em casamento, na

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 29/04/2021 18:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197100d1d
forma do art. 8° da Lei nº 9.278/96, estabelecendo como termo inicial dos efeitos
da união estável o dia 4/12/2006.
No ponto, diga-se que somente os benefícios percebidos a contar de agosto de
2012 foram tidos como ilícitos. E isso porque, como visto anteriormente, até
então, não constava do formulário a ser preenchido por ocasião do
recadastramento da pensionista o quesito específico acerca da convivência em
união estável. Com a inserção do mencionado quesito na "Declaração de filha
maior solteira", ficou evidente a impossibilidade de seu preenchimento se dar de
forma equivocada.
Nessa toada, o dolo com que agiu a Embargante restou sobejamente
comprovado, na medida em que esta, sem qualquer justificativa plausível,
continuou, por anos a fio, preenchendo e assinando formulários com informações
sabidamente inverídicas.
No contexto, ressalte-se que até mesmo os Ministros integrantes da corrente
minoritária concluíram que a Embargante agiu com a intenção de ludibriar a
Administração Militar. Nesse sentido, leia-se trecho da Declaração de voto da
lavra do eminente Ministro Artur Vidigal de Oliveira, proferido por ocasião do
julgamento do Apelo:
" A despeito de a Acusada ter ludibriado e induzido a
Administração Militar em erro com as declarações
ideologicamente falsas, fazendo com que recebesse vantagem
pecuniária a que não teria direito, o prejuízo não foi
experimentado pela Administração Militar, mas, sim, pelas outras
beneficiárias da pensão, que deixaram de repartir a cota-parte que
cabia à Ré durante o período em que a civil recebeu a pensão
especial a que não tinha mais direito. Em verdade, suas irmãs é que
deixaram de receber um valor maior que lhes cabiam.
Assim, questiona-se se a Acusada deve ressarcir os valores recebidos
indevidamente aos cofres públicos ou às suas irmãs? Ao responder
essa dúvida, chega-se à conclusão de que não houve delito penal
militar, pois não houve prejuízo por parte da Administração Militar."
(Grifos nossos).
Como delineado acima, a questão fulcral, apontada pela corrente minoritária, para
concluir pela não ocorrência de delito previsto no art. 251 do CPM, constitui, em
suma, a ausência de prejuízo para a Administração Militar, agregada à
circunstância de o delito ter sido praticado contra o patrimônio de terceiros (as
outras beneficiárias da pensão).
Acerca das referidas questões, porém, há que se tecer algumas considerações,
quais sejam: para a caracterização do tipo previsto no art. 251 do CPM não se
exige sujeito passivo específico, sendo suficiente o advento do "prejuízo alheio",
consoante o disposto no caput do mencionado dispositivo; além disso, evidencia-se
a ocorrência de delito penal militar quando o referido crime é praticado por civil
"contra o patrimônio sob a administração militar", nos termos do art. 9º,
inciso III, alínea "c", do CPM.
Na espécie, inexiste a menor dúvida de que a pensão percebida pela
Embargante era administrada pelo Exército Brasileiro. Ademais, da simples
leitura do dispositivo acima, infere-se que a descrição "patrimônio sob a
administração" não se refere somente ao patrimônio pertencente às Forças
Armadas. A expressão "patrimônio sob a administração" abrange, "além dos bens

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 29/04/2021 18:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197100d1d
pertencentes à Força Militar, os de propriedade de pessoas naturais e jurídicas
que, por alguma razão, encontram-se sob responsabilidade da Administração
Militar", conforme prelecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger, na obra "Manual de Direito Penal Militar"[1].
Nesse diapasão, consoante bem explicitado pelo eminente Ministro Marco Antônio
de Farias, Relator do Acórdão guerreado, o delito praticado afrontou, ainda, a
ordem administrativa militar e causou lesão ao patrimônio disponibilizado ao
Exército. Confira-se:
"(...) É notório que a conduta perpetrada induziu a Administração em
erro e, ainda, causou prejuízo ao Erário. Noutras palavras, além de
afrontar a ordem administrativa, a atitude causou lesão ao patrimônio
disponibilizado ao Órgão Pagador. O engodo aplicado fez com que os
recursos orçamentários disponibilizados para a OM fossem
direcionados, com erronia, em favor da ré, embora ela não tivesse
direito à permanência na percepção da Pensão em foco.
A repartição das cotas da Pensão e a aferição das condições para a
permanência do benefício são de responsabilidade do Órgão Pagador
(Exército), fruto da relação jurídica instaurada com os envolvidos, na
qual tem relevância o vínculo funcional do instituidor do benefício e a
assistência previdenciária para com os herdeiros (enquanto
dependentes economicamente do instituidor).
A ocorrência de qualquer equívoco nesse mister, o encargo da
correção recairá sobre o Ente Público. Nesse giro, os pagamentos em
valores inferiores deverão ser acrescidos em favor do beneficiário
prejudicado. Exsurge a possibilidade jurídica de impor, no caso, à
União/Exército Brasileiro, a obrigação de complementar o valor da
pensão, na cota correspondente. Ao reverso, os repasses indevidos
(locupletamento ilícito) serão objeto de ressarcimento ao Erário.
A estratégia de omitir a constituição de entidade familiar emergiu
como atitude deliberada e maliciosa da ré perpetrada contra a
Administração Castrense, induzindo-a a erro. A obtenção de valores
indevidos configurou o desfecho projetado. O enredo se amolda às
elementares caracterizadoras do crime de Estelionato, no âmbito da
Lei Penal Militar. Justifica-se a reforma da Sentença.".
Por fim, não constitui demasia ressaltar que o valor atualizado do prejuízo
causado pela Embargante perfaz a nada irrisória quantia de R$ 66.751,72
(sessenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e setenta e dois centavos).
É o quanto basta para manter a condenação da Embargante como incursa no
art. 251, caput, do CPM.
No tocante à dosimetria da pena nada há a reparar, visto que fixada no mínimo
legal de 2 anos de reclusão previsto para a espécie.
Quanto ao sursis e ao regime prisional definido, nada há, igualmente, a retocar, na
medida em que fixados de acordo com a lei e na forma mais favorável à
Acusada.
Posto isso, rejeito os Embargos, mantendo íntegro o Acórdão hostilizado.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 29/04/2021 18:43:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2197100d1d
[1] In Manual de Direito Penal Militar. 4ª edição - São Paulo: Saraiva,
2014, p. 340.